Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo ilegal e coator atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Aduz a Impetrante que se inscreveu no concurso público para provimento do cargo 429-Prof na SEEDF - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, realizado pelo Instituto QUADRIX, momento em que requereu atendimento especial por ser lactante, mas, no dia da realização da prova, o tempo em que esteve amamentando seu bebê não foi restituído pelo chefe de sala onde realizou a prova. Aduz que tal proceder contraria o direito à compensação do tempo dispendido com amamentação durante a realização de prova de concurso, previsto no art. 4o, § 2o, da Lei n. 13.872/2019, art. 52, § 3o, da Lei Distrital n. 4.949/2012 e no subitem 9.3.3.1 do edital, a isonomia em relação aos demais candidatos, bem como a proteção à maternidade. Afirma que é formada e é mestranda na Universidade de Brasília, além de exercer o cargo de professor temporário na mesma SEEDF, e, se tivesse tido tempo restituído e não tivesse sido submetida à pressão de ter seu direito suprimido, teria alcançado a nota mínima na prova específica de matemática, tendo sido reprovada apenas por 0,56 décimos. Requer, assim, o deferimento de liminar para suspender o concurso público e sua homologação, e, no mérito, a concessão da segurança para “declarar nulo o ato impetrado determinado à autoridade Impetrante para que aplique nova prova à Impetrante respeitando seu direito de isonomia como previsto na Constituição Federal e no Edital do concurso”, e, subsidiariamente, “que seja suspenso o concurso tão somente em relação à autora e seja a ela facultada a realização da prova junto com as pessoas com deficiência auditiva”. É a suma dos fatos. Decido. Impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Sr. Governador do Distrito Federal para responder à presente impetração. Acerca da legitimação passiva na ação mandamental, vale lembrar as lições de Hely Lopes Meirelles: “considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 54.). Na linha desse entendimento, a Lei do Mandado de Segurança, no artigo 6o, dispõe que “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Nesse sentido, a autoridade impetrada é aquela que executa concretamente o ato, não aquela que ordena a providência pessoalmente ou por decreto. Assim, para apuração de quem seja a autoridade coatora deve-se chegar, na escala hierárquica ascendente, àquela que primeiro executou o ato. Se assim não se fizer, o Governador, como mais alta autoridade, estaria então legitimado para qualquer impetração, o que, inclusive, esvaziaria por completo o Juízo de primeiro Grau com grave supressão de instância. No caso, o ato impugnado é a não concessão de tempo adicional para candidata lactante, ao realizar a prova do certame organizada pelo instituto Quadrix para o preenchimento de cargo em Secretaria de Estado. Nessa toada, está claro que o Sr. Governador do Distrito Federal não participou do ato impugnado. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. 1. Reconhece-se a ilegitimidade do Governador do Distrito Federal para responder a mandado de segurança cujo ato ilegal e coator apontado não diz respeito diretamente à nomeação para concurso público, mas à eliminação do candidato durante a realização do concurso público, em razão da retificação do resultado final do concurso pela banca examinadora. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1266818, 07238103020198070000, de minha Relatoria, Conselho Especial, julgado em 21/7/2020, DJe 17/8/2020) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PERITO DA POLÍCIA CIVIL - RETIFICAÇÃO DO RESULTADO - EXCLUSÃO DO GOVERNADOR DO DF - REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA - ILEGITIMIDADE - ATRIBUIÇÃO CONFERIDA AO DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF. Havendo ato normativo que atribui ao Diretor Geral da Polícia Civil a atribuição de coordenar a realização de concursos públicos, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como firmar regras editalícias, não há razão para a inserção do Governador do DF como autoridade coatora se o ato é a retificação do resultado final do concurso público, ainda que decorrente de determinação judicial. (TJDFT, Acórdão 1256633, 07245248720198070000, Rel. Des. J.J. COSTA CARVALHO, Conselho Especial, julgado em 23/6/2020, DJe 3/7/2020) Sendo assim, reconheço a ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal, em relação ao qual decreto a extinção do processo sem resolução de mérito e denego a Segurança, ex vi do artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 e artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. P. R. I. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator